Tribunal: TJDFT
Processo: 0744918-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744918-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIA BARBOSA DE SOUSA VICENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face da decisão que, nos autos de Ação de Execução ajuizada contra CLAUDIA BARBOSA DE SOUSA VICENTE, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Esta a decisão agravada: “Nada tenho a prover quanto ao pedido, porquanto, estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Dessa forma, retornem-se os autos ao arquivo" (ID 72010541 dos autos d origem n. 0709210-63.2017.8.07.0003). Em suas razões recursais, alega o agravante que “trata-se de ação de execução, distribuída em 23/08/2017, com o Agravado regularmente citado, ademais, foram realizadas pesquisas via os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas em 04/07/2019. Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, o processo teve sua suspensão deferida nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Entretanto, visto o termino do prazo de suspensão, a Exequente, ora Agravante, peticionou nos autos requerendo: a realização de novas pesquisas de bens via sistema BACENJUD”. E pede: “Diante disso, requer, por primeiro, seja concedido o EFEITO ATIVO, bem como, seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO, para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a realização de pesquisas BACENJUD frente ao lapso temporal superior a 1 ano desde a última pesquisa realizada, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência”. Preparo recolhido (ID 20387857). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em processo de execução que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Assim, conheço do agravo de instrumento, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante-exequente requer renovação de pesquisas de bens da agravada no sistema BACENJUD, alegando que a última tentativa de localização de bens penhoráveis foi há mais de 1 (um) ano. De se ver que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD caso pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa” (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). Além disto, bem fixado pela Corte Infraconstitucional que mero decurso de tempo não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). Na hipótese em discussão, última pesquisa BACENJUD foi levada a efeito em 1/8/2019 (ID 41301145 dos autos de origem) e o agravante/exequente não apresentou nenhum dado ou fato que signifique ou mesmo indique alteração na situação econômica da executada, nenhuma indicação de que tenha envidado algum esforço no sentido; limitou-se ao requerimento em discussão. De se ver que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD/ RENAJUD. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens da devedora capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse daquele. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso a parte exequente não comprove que sequer diligenciou no sentido de evidenciar a modificação da situação econômico-financeira do executado, seu pedido de renovação da tentativa de indisponibilização eletrônica dos bens do devedor não merece ser acolhido. 2. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT - 07044787720198070000, Relatora SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora